Tribunal: TJPA
Processo: 0814393-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814393-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0814393-56.2025.814.0000.

IMPETRANTES:

GUSTAVO LIMA REGO, OAB/PA nº 39.957; RAPHAELLA YANCA SANTIS DE ABREU, OAB/PA nº 29.856.

PACIENTE:

LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA.

IMPETRADO:

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

Processo originário n.º 0809906-20.2025.814.0040.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF. PROVA ILÍCITA. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, no contexto de apuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente, deflagrada a partir de denúncia anônima, à luz da tese de "fundadas razões" (Tema 280/STF); (ii) Verificar se a conversão do flagrante em prisão preventiva tem o condão de sanar a ilicitude decorrente da violação de domicílio; (iii) Aferir a idoneidade da fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, baseada exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por diligências prévias e objetivas, é ilícita. A narrativa policial, contestada por elementos de prova apresentados pela defesa e desprovida de registros que a confirmem, não constitui as "fundadas razões" exigidas pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ilicitude da prova obtida por meio da violação de domicílio contamina todos os atos subsequentes, não sendo convalidada pela posterior conversão do flagrante em prisão preventiva. Trata-se de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva, ao se limitar a invocar a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga, sem enfrentar as teses defensivas sobre a nulidade do flagrante e as condições pessoais favoráveis do paciente, carece de fundamentação concreta e individualizada, violando o art. 315, § 2º, do CPP.

6. Reconhecido o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para relaxar a prisão e aplicar medidas cautelares diversas, que se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 315, § 2º, 319 e 648, I, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - HC 663.055/MT; TJPA - RSE 0000650-82.2011.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e posteriormente a manteve, no bojo da Ação Penal em que se apura a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por: (i) nulidade do flagrante, decorrente de violação de domicílio baseada em denúncia anônima não verificada; (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, por ser genérica e não analisar as teses defensivas; e (iii) presença de condições pessoais favoráveis (ID

28387160).

A medida liminar requerida foi indeferida por este Relator (ID 28421868).

A autoridade coatora prestou informações (ID 28639646), defendendo a legalidade dos atos e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 28953058).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente e, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida. As teses defensivas, especialmente no que tange à nulidade do flagrante por violação de domicílio, encontram robusto amparo na jurisprudência consolidada e mais garantista dos Tribunais Superiores.

O ponto fulcral da questão, que precede e contamina toda a análise subsequente, reside na
legalidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente
. Conforme se extrai dos autos, a operação foi deflagrada a partir de uma suposta "denúncia anônima", não formalizada nem documentada, sobre a ocorrência de tráfico de drogas. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, erigiu a casa à condição de asilo inviolável, uma garantia fundamental que representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito. As exceções a essa regra devem ser interpretadas de forma restritiva.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, pacificou a matéria ao firmar a tese de repercussão geral de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem, com um grau de certeza e objetividade, que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

É verdade que os policiais alegaram em seus depoimentos terem visualizado a prática do crime ("embalando, cortando e pesando entorpecentes") antes de adentrar o imóvel. No entanto, a evolução da jurisprudência, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, tem exigido um escrutínio rigoroso sobre o que constitui uma "fundada razão", para além da mera declaração subjetiva do agente policial. A palavra do policial, embora dotada de fé pública, não é um cheque em branco para a violação de direitos fundamentais. Ela precisa estar amparada em elementos objetivos e verificáveis, sob pena de se transformar a exceção constitucional em regra.

No caso concreto, a versão dos agentes de que tiveram visibilidade da prática delitiva é o
único
elemento que sustentaria a legalidade da entrada. Contudo, essa versão se mostra frágil e isolada por três motivos principais:

1.

Ausência de Corroboração Objetiva:
Não há nos autos qualquer elemento de prova independente que confirme a narrativa. Em uma era de tecnologia acessível, a ausência de registros por câmeras — sejam corporais (bodycams), de viaturas ou mesmo de celulares dos próprios agentes — para documentar o que foi supostamente visto antes da invasão, torna a prova exclusivamente testemunhal e, portanto, mais suscetível a questionamentos. O ônus de provar a legalidade da invasão é do Estado, e não o contrário.

2.

Existência de Contraprova:
A defesa juntou aos autos fotografias que, em tese, demonstram a impossibilidade física da visualização narrada, criando uma dúvida razoável e concreta sobre a veracidade da "fundada razão" alegada. Diante do conflito entre a palavra do agente e uma prova documental que a contradiz, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio deve prevalecer.

3.

Ponto de Partida Exclusivamente em Denúncia Anônima:
A ação policial não foi precedida de nenhuma diligência investigativa (campana, monitoramento, etc.) para averiguar a denúncia anônima. A ida ao local foi o primeiro e único ato, o que reforça a necessidade de um controle judicial mais estrito sobre a justificativa apresentada para a entrada forçada.

Portanto, ainda que o crime de tráfico de drogas seja de natureza permanente, essa classificação jurídica não confere um "salvo-conduto" para a violação de domicílio. A permanência do delito não autoriza a presunção do estado de flagrância. A situação de flagrante deve ser
percebida e demonstrada de forma inequívoca antes do ingresso
, e não justificada ou validada retroativamente pelo sucesso da diligência, ou seja, pela efetiva apreensão de entorpecentes. Admitir o contrário seria aniquilar a garantia constitucional, permitindo que toda e qualquer residência fosse invadida com base em suspeitas subjetivas e não verificáveis.

O parecer ministerial, embora bem lançado, argumenta que a conversão do flagrante em prisão preventiva superaria a discussão sobre a ilegalidade da entrada. Contudo, tal entendimento, com o devido respeito, encontra-se
superado
pela jurisprudência mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Cidadã, aplicando a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 5º, LVI, da CF, afirma que a ilicitude da prova obtida com a violação de domicílio (a "árvore envenenada") contamina de nulidade absoluta todos os atos e provas que dela derivam (os "frutos"), não sendo possível a sua "purificação" por um ato judicial posterior, como a decretação da prisão preventiva.

Confira-se o entendimento consolidado da Corte Superior:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. [...] NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio [...]. 2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
. (....)

(HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em harmonia com as Cortes Superiores, também rechaça a validade de ações policiais baseadas unicamente em denúncias anônimas:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL MUNIÇÕES [...]. 2.
In casu, conforme se depreende dos autos, restou bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência do réu, foram unânimes na afirmativa que a única fundamentação para adentrarem a casa do réu foi uma denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local
. 3. As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Logo em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita
[...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000650-82.2011.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023 ) -destaquei.

Portanto, reconhecida a ilicitude da prova que deu origem à prisão, todo o procedimento resta contaminado por vício insanável, configurando o constrangimento ilegal previsto no art. 648, I, do CPP.

Ainda que assim não fosse, e apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a decisão que manteve a custódia também padece de nulidade. O juízo
a quo
limitou-se a afirmar a gravidade do delito e a quantidade de droga, sem analisar de forma concreta e individualizada a real necessidade da prisão e, o que é mais grave, sem enfrentar os robustos argumentos defensivos sobre a nulidade do flagrante e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e empresário com atividade lícita comprovada nos autos. Tal prática viola o dever de fundamentação específica imposto pelo art. 93, IX, da CF, e, notadamente, pelo art. 315, § 2º, do CPP, que veda decisões que se limitem a invocar conceitos jurídicos indeterminados ou que deixem de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da prisão preventiva é medida que não se sustenta, revelando-se as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP suficientes e adequadas para, se o caso, resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
writ
e
CONCEDO A ORDEM
para relaxar a prisão de
LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA
, por manifesta ilegalidade, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, ficando a cargo do juízo
a quo
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão que entender adequadas e suficientes ao caso, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025